Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado, restituição de valores em dobro e de condenação do réu ao pagamento de danos morais. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
3. Gratuidade de justiça. A situação de comprometimento da renda do autor com diversos empréstimos consignados, aliada aos gastos ordinários com habitação, alimentação e outros, demonstram que a parte faz jus ao benefício da gratuidade. Pedido deferido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.
4. Preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões. Se o autor/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. O juízo utilizou como fundamento para a extinção do presente processo o provimento de mérito, já transitado em julgado, proferido nos autos do processo 0727490-09.2018.8.07.0016, que tramitou perante o mesmo juízo. Naquele processo, embora a sentença tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos, o banco réu obteve êxito na instância recursal, tendo sido julgados improcedentes os pedidos.
6. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada, com decisão de mérito transitada em julgado, contendo as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. Ocorre que, confrontando o presente processo com o de número 0727490-09.2018.8.07.0016, verifica-se que não há identidade de causa de pedir e de pedidos. Naquele processo, a causa de pedir era o inadimplemento atribuído ao banco réu, havendo pedido no sentido de que o réu fosse condenado a cumprir o avençado, a restituir valores e a indenizar o autor por danos morais. No processo ora em análise a causa de pedir é relativa a vícios na contratação, com pedidos de nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. A validade do contrato, que ora se discute, não era a questão principal no processo já sentenciado e impedir o autor de discutir tal questão em novo processo afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento.
8. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).